Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-55.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700832-55.2021.8.07.0011 RECORRENTE: LÚCIA DE FÁTIMA ALVES CORDEIRO RECORRIDOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., TAM LINHAS AÉREAS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ÓBITO DO EMPREGADO. TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR. PRAZO DE REMISSÃO. 24 MESES. SÚMULA 13, ANS. INAPLICABILIDADE. SUPRESSIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Ante a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 14 e 25, § 1o), a estipulante de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de ação relacionada a possível falha na prestação dos serviços ofertados. 3. O art. 30 da Lei n 9.656/1998 assegura a manutenção da condição de beneficiário ao beneficiário de plano de saúde que contribua para os produtos em decorrência de vínculo empregatício nos casos de rescisão ou de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Essa garantia aplica-se aos dependentes, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde (art. 30, § 3o, Lei no 9.656/1998). Precedente deste Tribunal. 4. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. 5. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (morte). Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98. 6. O enunciado da Súmula Normativa 13 da ANS é inaplicável ao plano coletivo empresarial ou por adesão. Precedente deste Tribunal. 7. A exclusão do beneficiário após o exaurimento do prazo de remissão constitui procedimento ope legis, não havendo formalidades como se fosse o caso de exclusão de beneficiário por outras razões, que dependem, essas sim, de contrato de ano e dia e de notificação prévia de 60 dias. 8. "A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 9. Não se mostra crível que a utilização de plano de saúde por período inferior a 5 anos após o prazo de remissão gerou expectativa na beneficiária de que poderia utilizar os serviços, sem qualquer contraprestação, por tempo indefinido, não havendo que se falar em supressio. 10. Preliminar suscitada pela segunda ré rejeitada. Recurso de ambas as rés conhecidos e providos. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 39, 47 e 51, todos do CDC, 421 e 422, ambos do Código Civil e 13 da Lei 9.656/98, sustentando que a negativa de continuidade do plano original é abusiva. Argumenta que com o falecimento do titular do plano não lhe foi dada opção de aceitar o disposto na cláusula de remissão, ou ser mantida na qualidade de titular do plano de saúde da qual hoje é beneficiária. Aduz haver previsão legal e normativa quanto a permanência da dependente no plano de saúde após o período de remissão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida TAM LINHAS AÉREAS S.A.(LATAM AIRLINES BRASIL) pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 38242326 - Pág. 16) e a recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 38398832 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 39, 47 e 51, todos do CDC, 421 e 422, ambos do Código Civil e 13 da Lei 9.656/98, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 29. O período de remissão contratual foi de 4/10/2014, quando o titular do plano faleceu (ID no 33956435), até 4/10/2015. 30. O cancelamento só ocorreu em 18 de junho de 2020, quando já havia sido ultrapassado o prazo de remissão. 31. Apesar de a Súmula 13 da ANS garantir a manutenção aos dependentes de contratos após o término da remissão, esta 8a Turma Cível possui o entendimento de que o normativo é aplicável somente ao plano familiar e não alcança o plano coletivo empresarial ou por adesão. Nesse sentido: Ac. 1334987. 32. Vale ressaltar que o ajuste firmado estabelece em sua cláusula 11.5 (ID no 33956629, pág. 16) que “após decorrido o período de remissão, ficam impossibilitados aos beneficiários que obtiveram o benefício a manutenção destes no Contrato que originou tal benefício”. 33. Não houve irregularidade na exclusão do plano de saúde a ser suprida por decisão judicial. A autora já não tinha direito de ser beneficiária do plano de saúde quando houve sua exclusão por exaurimento, há muito, do prazo de remissão. 34. Ao contratar o plano de saúde pelo prazo de remissão, o beneficiário sabia que, passado o prazo de um ano, o plano poderia ser extinto com o cumprimento dessa exceção temporal. O prazo, como anotado, foi cumprido com folga. Houve tempo razoável para a autora contratar outro plano de saúde, o que, de fato ocorreu, ainda que temporariamente, conforme narrado na inicial. 35. Esse procedimento é ope legis, não havendo formalidades como se fosse o caso de exclusão de beneficiário por outras razões, que dependem, essas sim, de contrato de ano e dia e de notificação prévia de 60 dias. ... 37. Para a sua configuração, é necessário o preenchimento de 3 requisitos, conforme entendimento do STJ: “a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual." (REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) [grifo na transcrição]. 38. A própria autora afirmou, mais de uma vez, que até meados de 2021 não pagou qualquer contraprestação pelo uso do plano de saúde ora discutido. ... 40. A pensão por morte possui natureza previdenciária e não tem qualquer vinculação com o plano de saúde coletivo contratado em vida pelo falecido. 41. Por questão de lógica-racional, pode-se dizer que toda pessoa sabe que, em regra, é necessário o pagamento de uma contraprestação para a utilização de um serviço. 42. Não se mostra crível que houve expectativa e presunção legítima de manutenção do contrato, por tempo indeterminado, ante a utilização dos serviços por cerca de 4 anos e meio, após o prazo de remissão, sem o pagamento de qualquer mensalidade. 43. O contexto fático evidencia possível erro, inércia ou falha de comunicação entre beneficiário e operadora, circunstâncias que, aliadas aos demais fatos apresentados, não levam o dependente a crer, de forma inequívoca, que o ajuste seria mantido indefinidamente. 44. A autora tinha consciência de que um dia a inusitada situação seria sanada. Foi beneficiada com a utilização do plano de saúde por mais tempo do que a lei determina. Não pode aproveitar-se do descuido da estipulante e da operadora para, sob a alegada ótica da boa-fé objetiva, manter a relação ad eternum.” (ID m. 34402128 - Págs. 2, 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.079.386/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome das subscritoras das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelas recorridas com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030